Tribunal: TJES
Processo: 5003164-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida em ação de execução fiscal que reconheceu como penhoráveis os valores bloqueados e indeferiu o pedido de liberação. O recorrente alega que os valores são impenhoráveis por serem utilizados para locação de máquinas e ferramentas essenciais à sua atividade econômica, o que impede o pagamento do maquinário alugado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em execução fiscal, supostamente destinados ao pagamento de aluguel de maquinário essencial à atividade empresarial, são impenhoráveis, considerando a ausência de comprovação de tal destinação pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de bens visa preservar a dignidade do devedor e garantir o mínimo necessário para a sua sobrevivência digna.

O princípio da menor onerosidade da execução determina que, havendo múltiplos meios para satisfazer o credor, deve-se optar pelo menos gravoso ao devedor, sem prejuízo da efetividade da tutela executiva.

São impenhoráveis os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, conforme o inciso V do art. 833 do CPC, e equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, salvo exceções previstas no §3º do art. 833 do CPC.

A parte que alega um fato possui o ônus de demonstrar a sua veracidade, nos termos do art. 373 do CPC, cabendo
in casu
ao devedor produzir essa prova.

O recorrente não comprovou a destinação dos valores para pagamento de aluguel de maquinário, não apresentando depósitos bancários, notas fiscais de recolhimento de tributos ou balancete contábil da empresa que demonstrassem os gastos com as locações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores sob a alegação de serem essenciais à continuidade da atividade empresarial, por destinarem-se ao aluguel de maquinário, exige comprovação inequívoca da alegada dinâmica negocial e da essencialidade dos bens.

O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o executado, que deve demonstrar a veracidade do fato alegado, conforme o art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 805, 833, V e §3º, e 847.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003164-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação de execução fiscal, a qual, “seja por falta de previsão legal, seja por falta de comprovação”, reconheceu como penhoráveis as quantias bloqueadas e indeferiu o pedido de liberação.

Aduz o recorrente, em síntese, que “realiza a locação de máquinas e ferramentas, para que possa realizar sua atividade econômica. Por analogia, a penhora dos valores impede que a empresa arque com o pagamento do maquinário alugado, de modo que acaba por afetar diretamente suas atividades empresariais”.

O atento compulsar dos autos, em meu sentir, não subsidia o acolhimento da pretensão recursal.

Interessa, de logo, abordar o instituto da impenhorabilidade e o princípio da menor onerosidade, para o que me valho das palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“a impenhorabilidade de bens é a última das medidas no trajeto percorrido pela ‘humanização da execução’. A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. É corrente na doutrina a afirmação de que razões de cunho humanitário levaram o legislador à criação da regra da impenhorabilidade de determinados bens. A preocupação em preservar o executado – e quando existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna” (Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1458).

A
ratio
justificadora do instituto pode igualmente ser vislumbrada na dicção dos artigos 805 e 847 do CPC. Deles extrai-se o princípio na menor onerosidade da execução, segundo o qual, quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, deve-se optar pelo menos gravoso ao devedor, porquanto descabido é submetê-lo a restrições e dificuldades superiores ao estritamente necessário, sem que isso, porém, enseje prejuízo à efetividade da tutela executiva.

Pois bem. Dispõe o artigo 833, a partir da leitura conjunta do inciso V e do §3º, do CPC serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado“, assim considerados “os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Aos valores empregados no aluguel de maquinário para desempenho da atividade empresarial, segundo a recorrente, poderia se aplicar a mesma proteção, sendo, porém, imperativo para tanto que viesse, em primeiro lugar, a minimamente comprovar a referida dinâmica negocial - o que não ocorreu.

É certo que, “como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado” (REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Tendo a decisão recorrida apontado que o recorrente “não apresentou nos autos qualquer depósito bancário realizado para pagamento dos valores derivados dos ajustes”; e “em relação a atividade de locação de equipamentos, não trouxe a necessária nota fiscal de recolhimento dos tributos (ISSQN), e, tampouco, o balancete contábil da empresa demonstrando o gasto mensal com as locações realizadas”, não cuidou a parte interessada de suprir tal carência documental ou de impugnar o raciocínio exposto no
decisum
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.